Tribunal: TJSP
Processo: 1003071-47.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO (ROUBO) NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. Responsabilidade civil contratual. Teoria da guarda e dever de vigilância. Risco do negócio. Aplicação da súmula 130 do STJ. Inexistência de excludente de responsabilidade. Dever da requerida de indenizar os prejuízos materiais

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO (ROUBO) NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. Responsabilidade civil contratual. Teoria da guarda e dever de vigilância. Risco do negócio. Aplicação da súmula 130 do STJ. Inexistência de excludente de responsabilidade. Dever da requerida de indenizar os prejuízos materiais causados, mas limitados aos prejuízos efetivamente suportados pela seguradora/autora. LIDE SECUNDÁRIA. Ausência de comunicação do sinistro Irrelevância no caso concreto. Presunção de boa-fé da denunciante/segurada não elidida pela prova dos autos. Cobertura não abrangida pela apólice. Exclusão expressamente prevista em contrato. Indenização indevida. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.